Tribunal: TJMT
Processo: 0010384-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010384-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAUDINE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 523.230.301-59 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA

–
PREMILINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

–
NÃO ACOLHIDA

– LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL

– SENTENÇA
RETIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade do recurso de apelação não acolhida, tendo em vista que a Autarquia Federal foi intimada por carga, e conforme o artigo 183 do CPC, a União e suas autarquias gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

2. Nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

3. A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

4. Sentença retificada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença da
3
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
e Várzea Grande
/MT, que, nos autos da Ação
de Pedido Retorno a Concessão de Auxílio-Doença
no
00103844-43.2017.8.11.0002
,

julgou procedente o pedido inicial,
no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto e tudo
mais
que dos autos
consta
, com fulcro no art. 25 c/c art. 59, ambos da Lei no 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial
de restabelecimento do auxílio-doença a partir da próxima folha de pagamento, devendo ser mantido pelo pr
azo mínimo de quatro meses, sob pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.
(...)”.

Nas razões recursais (Id. 224090235 - pág. 151/156), a parte apelante pontua que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o laudo médico de fls. 83/86, corroborado pelo laudo complementar de fl. 96, foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa.

Solicita o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada.

Em Id. 224090235 - pág. 158/163, o apelado arguiu preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação, visto que a sentença foi publicada em 26.10.2018, conforme certidão do cartório de fl. 101, sendo o recurso apresentado somente em 11.02.2019, quando sua data limite era 17.12.2018.

No mérito, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que foram atendidos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença, e solicita ainda a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que entendeu pela sua incompetência para julgar o caso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

226026697
).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Pedido Retorno a Concessão de Auxílio-Doença no 00103844-43.2017.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 25 c/c art. 59, ambos da Lei no 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de restabelecimento do auxílio-doença a partir da próxima folha de pagamento, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de quatro meses, sob pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. (...)”.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando
que o segurado não faz jus a concessão do benefício, tendo em vista que o laudo pericial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa
.

Já em contrarrazões, o apelado arguiu preliminarmente, a intempestividade do recurso de
apelação
.

Pois bem.

DA PRELIMINAR

DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

No caso em apreço, a parte apelada sustenta que o recurso de apelação é intempestivo.

No entanto, em detida análise, verifico que, ao contrário do sustentado pela parte, o recurso não foi interposto intempestivamente.

Isso porque, embora conste a certidão de publicação de expediente, apenas o advogado da parte apelada/autora foi intimado (Id. 224090235 - pág. 149). A Autarquia Federal foi intimada através de carga, uma vez que, à época, os autos eram físicos, registrando ciência no dia 05.12.2018, conforme carimbo e assinatura da Procuradora Federal da autarquia (Id. 224090235 - pág. 150).

Ademais, conforme o artigo 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Anoto, por oportuno, que foi estabelecido o recesso forense do dia 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, além da suspensão dos prazos processuais, no período de 20 de dezembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, conforme Provimento no 16/2018 - CM, publicado no DJE em 21.11.2018.

Desse modo, o recurso de apelação
foi
protocolado
no 27o dia útil, ou seja, em

11.02.2019
,
dentro do prazo de 30 dias, sendo, portanto, tempestivo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
arguida em sede de contrarrazões.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o
segurado
atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
restabelecimento do auxílio-doença
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte segurada ingressou com uma ação alegando que é segurado do INSS desde 16 de abril de 1982, que é motorista de caminhão e estava amarrando carga para levar para outra cidade quando caiu de cima do caminhão, causando grave lesão na clavícula e na cabeça.

Pontua que a Autarquia Federal reconheceu sua incapacidade ao conceder o benefício por 60 dias. No entanto, ao fazer a perícia médica para a renovação do benefício, teve seu pedido negado e, ao voltar para a empresa para realizar seu serviço, também foi negada sua volta, tendo em vista o estado delicado de sua saúde. Diante disso, recorreu à via judicial buscando o restabelecimento do benefício.

Após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte
segurada
não está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual (Id.
2
24090235 - pág. 122/127
), conforme evidenciado:

“
(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura d
a clavícula direita, associado a síndrome do manguito rotador e sequela de traumatismo cranioencefálico, tratado de forma cirúrgica, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos
, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa, estando compensadas suas patologias.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o periciando
não
apresenta incapacidade laborativa. Não há limitação para a vida independente.

(...)”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o
segurado
apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

É importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor
/segurado
para suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que contestem essa conclusão.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
,
ao Recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024